Tribunal: STF
Processo: ARE 1339056
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, que deixou de conhecer do recurso inominado por constatar fundamentação distinta do conteúdo da sentença (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, caput, XXII e XXXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, pela inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice para correção monetária dos valores do FGTS. (eDOC 12)



    É o relatório. Decido. 



    Verifico, de plano, que o recurso extraordinário é intempestivo. Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 28.5.2020, quinta-feira (eDOC 10, p. 4). O prazo para recurso iniciou-se em 29.5.2020 (sexta-feira) e findou-se em 18.6.2020 (quinta-feira). Ocorre que o recurso foi interposto somente em 1º.7.2020, quando já expirado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 



    A propósito, nos termos do § 6.º do art. 1.003 do mesmo código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente